Tribunal: TJDFT
Processo: 0742815-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COLABORAÇÃO COM AS INVESTIGAÇÕES. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O fato de o paciente ter sido preso preventivamente pelo crime de ocultação de cadáver, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável o ato em tese praticado, o fato de o acusado ser primário, ter bons antecedentes, não possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude, exercer atividade laboral lícita, além das circunstâncias do crime, autorizam a liberdade provisória.
2. Embora a gravidade concreta dos crimes investigados seja inquestionável, pois foi cometido crime contra a vida e ocultação de cadáver (pelo paciente). Todavia, não há nada nos autos que indique que o paciente se dedique a atividades criminosas. Assim, a prisão do investigado mostra-se desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, § 2o, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva, já que está cooperando com as investigações.
3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. Concedida a liberdade definitiva ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, sem prejuízo de que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso.
5. ORDEM CONCEDIDA para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.